Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIOR PELO MESMO CRIME. POSTERIOR CONDENAÇÃO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas próximo a estabelecimento educacional, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que estava em liberdade provisória decorrente da prática anterior do mesmo tipo de crime, pelo qual foi condenado recentemente, bem como possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude e voltou a se envolver em condutas delituosas graves, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social.
4.Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.